Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO. CANDIDATO INÁPTO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. SUBJETIVIDADE. LAUDO ASSINADO POR UM PSICÓLOGO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO PSICÓLOGO QUE APRECIOU O RECURSO. NOVO EXAME. NECESSÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
1. É legal a exigência de exame psicológico de candidato a cargo a ingresso nas fileiras da Polícia Penal do Distrito Federal, todavia, a avaliação deve pautar-se em critérios objetivos, sob pena de nulidade
2. O art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012 estabelece que "o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”, razão pela qual se considera nulo o laudo de exame psicológico de concurso público do Distrito Federal que consta apenas a assinatura de um psicólogo.
3. O §2o do art. 63 da Lei Distrital 4.949/2012 dispõe que "os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”, motivo pelo qual deve constar, na resposta ao recurso, a assinatura do psicólogo, a fim de tornar possível a verificação do cumprimento do disposto no 2o do art. 63 da Lei Distrital 4.949/2012.
4. Segundo entendimento esposado pelo Excelso STF em sede de repercussão geral nos autos do RE 1133146 RG/DF, “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
5. Segurança concedida.